Tribunal: TJMT
Processo: 0025334-97.2016.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025334-97.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DALVANI CARVALHO MAGGI SCHEFFER - CPF: 345.526.421-20 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

DALVANI CARVALHO MAGGI SCHEFFER

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (
ACP N. 1998.01.1.016798-9) – PARCIAL ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA DETERMINAR A REAPRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO EXEQUENTE, EXCLUÍDOS OS JUROS REMUNERATÓRIOS E OS HONORÁRIOS DE 10% NÃO PREVISTOS NA CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE POR FORMA DE DETERMINAÇÃO NO RE 632.212/SP (
TEMA 285
) – ORDEM INAPLICÁVEL AOS PROCESSOS EM FASE EXECUTIVA – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE ORIGEM – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DOS
TEMAS 480, 723, 724 E 948, DO STJ
e
TEMA 1.075 DO STF
– ARGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO CINCO ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA –
TEMAS 515 E 877 DO STJ
– MÉRITO: EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO
TEMA 891 DO STJ
– JUROS DE MORA COMPUTÁVEIS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA –
TEMA 685 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de sobrestamento proferida no RE n.
632.212/SP (
Tema 285
) não alcança as execuções definitivas e os cumprimentos de sentença já transitadas em julgado.

A ausência de prévia liquidação da sentença coletiva exequenda não impõe a extinção não meritória do procedimento de sentença, apenas afastando a multa do art.475-J do CPC/73 (art.523 do CPC/15)

De acordo com
Temas

723
,
724
e
948 do STJ
, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, todos os poupadores que mantinham aplicação em caderneta de poupança junto ao
Banco do Brasil S/A
por ocasião do advento do Plano Verão têm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9, independentemente de serem associados ao IDEC ao tempo do ajuizamento da ação coletiva ou de terem autorizado o referido autor representá-lo em juízo.

Segundo essa mesma lógica, descabe falar em incompetência territorial do juízo de origem para o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva, posto que além de os efeitos e a eficácia da sentença não estarem circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (
Tema 480
do STJ), no julgamento do
Leading Case
em que se julgou o seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do
art.16 da Lei n. 7.347/85 (LACP).

Por força das teses paradigma dos
Temas 515
e
877 do STJ
, o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.

No cumprimento individual de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, devem ser computados, título de correção monetária plena do débito judicial, os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes (Collor I e II). (
Tema 891 do STJ
)

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produziu a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (
Tema 685
do STJ).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

DALVANI CARVALHO MAGGI SCHEFFER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida no Processo n.

0008692-11.2014.8.11.0003 ajuizado por
DALVANI CARVALHO MAGGI SCHEFFER
para o

cumprimento de sentença coletiva

proferida na ACP n.
1998.01.1.016798-9
, a qual acolheu em parte a exceção de pré-executividade ao cumprimento da sentença coletiva tão somente para atribuir-lhe efeito suspensivo em função do depósito em juízo do valor apontado pelo exequente, bem como para determinar que o exequente apresentasse novos cálculos, excluindo os juros remuneratórios e os honorários de 10%, cujo cômputo não foi autorizado pela sentença coletiva sob cumprimento.

Inconformado, sustenta preliminarmente o banco executado a ilegitimidade ativa dos poupadores exequentes, haja vista a não demonstração, à época do ajuizamento da
ACP n.
1998.01.1.016798-9
,
de que fossem
associados ao IDEC, autor da referida demanda, e de que, nesta condição, teria dado autorização expressa à referida autorização para representá-los em juízo.

Suscita, também, a incompetência territorial e a ofensa à coisa julgada, eis que nos termos do art.16 da Lei n. 7.347/85 (LACP) a sentença coletiva sob cumprimento somente faria coisa julgada nos limites da competência territorial do juízo prolator, ou seja, no Distrito Federal.

Afirma que a questão relativa à legitimidade ativa do não associado para manejar o pedido de cumprimento individual da sentença coletiva foi afetada como representativa de controvérsia repetitiva pelo Ministro relator do REsp n. 1.391.198/RS, com ordem de suspensão de todos os processos em trâmite em que abarcada tal questão.

Suscita, também, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva do agravado, nos termos do art.21 da Lei n. 4.717/65 e Súmula 150 do STF.

Alega, ainda, haver um excesso de execução ao argumento de que os juros de mora devem ser computados apenas a partir de sua citação na fase de liquidação de sentença coletiva, e não na fase de conhecimento, bem como porque, sob sua ótica, a contagem de juros remuneratórios e da correção monetária pelos percentuais dos planos posteriores (Planos Collor I e II), não reconhecida pela sentença, implicaria em afronta à coisa julgada, nos termos do art.475-G do CPC/73.

No mais, alegou que o
quantum
exequendo deve ser corrigido pelos índices de atualização da poupança, sendo vedada a utilização de tabela prática dos Tribunais de Justiça.

Com tais argumentos, pugnou pela reforma da decisão agravada a fim de que fosse acolhida integramente a sua exceção de pré-executividade.

A liminar recursal foi deferida para a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, conforme decisão de ID. n. 108699981 - Pág. 29/30.

Informações do juízo singular no ID. n. 108699983 - Pág. 7/9.

Conclusos novamente os autos, essa Relatora determinou suspensão do tramite do feito originário até o julgamento do REsp n. 1.438.263/SP, conforme decisão de ID. n. 108699983 - Pág. 12.

Em função da decisão de ID. n. 108699983 - Pág. 19/22, na qual o Ministro Relator do mencionado paradigma o julgou prejudicado, desconstituindo a afetação, os presentes autos retornaram à conclusão.

Contudo, em função da decisão proferida em 31.10.2018 pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE n. 632.212/SP (
Tema 285
do STF) determinando a
“suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”
, esta Relatora determinou o

sobrestamento dos autos até 05.02.2020, conforme decisão de ID. n. 108699983 - Pág. 24.

No entanto, em 21.01.2022, através do Ofício n. 20/2022/NUGEPNAC, a E. Vice-presidência deste Tribunal informou o Gabinete que o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas-NUGEPNAC, constatou a existência de processos listados abaixo, que se encontravam sobrestados ou estiveram sobrestados por temas cancelados, que tiveram o acórdão publicado e/ou transitado em julgado, dentre eles o presente recurso.

Em razão disso, o presente feito retornou à conclusão novamente para retomada do seu curso regular.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 108699983 - Pág. 5.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de procedimento manejado pelo poupador agravado em 11.08.2014 (ID. n. 108699972 - Pág. 8) para cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC em desfavor do banco, ora recorrente.

Recebido o feito, o juízo singular determinou fosse o banco executado instado a pagar o valor apontado na inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, nos termos art.475-J do CPC/73 (ID. n. 108699975 - Pág. 36), ocasião em que também arbitrou honorários advocatícios de R$1.000,00 para o caso de pronto pagamento.

Citado, o executado depositou em juízo o valor apontado como devido, como garantia do juízo, e apresentou exceção de pré-executividade de ID. n.
108699977 - Pág. 9
, alegando, sem síntese, (i) a nulidade da execução pela ausência de título exequendo, nos termos do art.618, I, do CPC/73, (ii) necessidade de suspensão do cumprimento para o aguardo do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.391.198, (iii) a ilegitimidade ativa do agravado, (iv) necessidade de prévia liquidação do
quantum
exequendo por artigos, nos termos do art.475-E, do CPC/73,

(v) a violação à coisa julgada, (vi) e excesso de execução em função da inexistência de condenação ao pagamento de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, e da impossibilidade de incidência dos reflexos inflacionários dos planos Collor I e II sobre o saldo devido, assim como da impossibilidade de contagem dos juros de mora antes da citação na fase de cumprimento; e (vii) da impossibilidade de arbitramento de honorários na fase de cumprimento de sentença.

Ouvida a parte exequente (ID. n. 108699979 - Pág. 27/37), o juízo singular proferiu a decisão agravada na qual acolheu em parte os argumentos da
exceptio
, tão somente para a
tribuir-lhe efeito suspensivo em função do depósito em juízo do valor apontado pelo exequente, bem como para determinar que a exequente apresentasse novos cálculos excluindo do
quantum
exequendo os juros remuneratórios e os honorários de 10%, cujo cômputo não foi autorizado pela sentença coletiva sob cumprimento
.

Contra essa decisão que se volta o banco executado pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da suspensão do trâmite do procedimento originário
.

Inicialmente, suscitou o agravante a necessidade de sobrestamento do procedimento executivo na origem até o julgamento definitivo do recurso repetitivo
REsp n. 1.391.198/RS.

Ocorre que quando da interposição do recurso em 01.03.2016, o citado paradigma já havia sido julgado, tendo transitado em 10.08.2015.

Contudo, como relatado, essa Relatora determinou o
sobrestamento do trâmite do cumprimento de sentença originário até o julgamento do
REsp n. 1.438.263/SP, que afetou como representativa de controvérsia repetitiva a questão de direito relativa à legitimidade ativa do poupador não associado para o cumprimento individual de sentença coletiva.

Todavia, embora o mencionado Recurso Especial inicialmente eleito como representativo tenha sido posteriormente desafetado, a mencionada matéria foi reafetada, tendo os referidos paradigmas sido julgados em 28.04.2021 e publicados em 24.05.2021.

Com isso, a ordem de suspensão nacional dos processos com a mesma controvérsia já não mais subsiste.

O mesmo se diga no que refere à suspensão nacional dos processos com a mesma controvérsia do Recurso Extraordinário n.
632.212/SP (
Tema 285
), que motivou o último sobrestamento, as razões para tal também já não subsistem.

Primeiramente porque a sentença exequenda (ACP n. 1998.01.1.016798-9) referem-se aos expurgos relativos exclusivamente ao Plano Verão – diverso do plano abrangido pelo
Tema 285
.

Mas não é só. A esse respeito, é bem verdade que a
questão referente aos expurgos
decorrentes do Plano Collor II
foi objeto de acordo coletivo homologado nos autos do citado RE n.
632.212/SP pelo
relator, Ministro Gilmar Mendes, em decisão pulicada no DJe de 06.11.2018, ocasião que se determinou que todos os processos em trâmite pelo país, em que discutida a mesma controvérsia, deveriam permanecer suspensos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018.

No entanto, não é menos verdade que em 12.04.2019 foi publicada nova decisão do Ministro relator na qual, em um primeiro momento, esclareceu que a abrangência da suspensão de processos se limitava apenas aos processos relacionados a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, e que ainda estivessem em fase de conhecimento, reconsiderando, em seguida, a decisão de 06.11.2018
“
em relação à determinação de suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou
cumprimento
de sentença
e no que diz respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II".

Embora o citado Relator tenha proferido nova decisão nos mesmos autos em 07.04.2020, homologando aditivo àquele mesmo acordo coletivo inicial para a prorrogação da suspensão pelo período de 60 (sessenta) meses, a contar de 12.03.2020, tal
decisum
não alterou a ressalva já feita anteriormente quanto aos processos em fase executiva.

Assim, descabe neste momento qualquer suspensão dos autos de origem.-

Da preliminar de ilegitimidade ativa.

Conforme relatado, o banco executado suscita preliminarmente a ilegitimidade dos poupadores para pedirem o cumprimento da sentença exequenda, seja por não serem associados ao instituto autor da referida ação coletiva, seja por não terem conferido autorização ao autor da ação coletiva exequenda para representá-los em juízo e ou, ainda, pela limitação territorial da abrangência da sentença exequenda.

No entanto, tal arguição merece ser rejeitada.

Conforme cediço, nos idos dos anos 1990, o IDEC –
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
ajuizou em desfavor do banco ora agravado a Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 que, de início, foi distribuída perante o Judiciário paulista, objetivando, de forma genérica, e observado o art. 95 do CDC, que fosse incluído o índice de 48,16% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n. 32, tudo a ser apurado em liquidação.

Acolhendo a exceção de incompetência aforada pelo ora agravado, sob o fundamento de que
“o objetivo do IDEC é obter uma única sentença, permitindo a todos o recebimento dos índices expurgados da poupança,
sem que cada um dos poupadores tenha que promover sua demanda individualmente
”
, o referido juízo concluiu que, por abranger toda uma coletividade no âmbito nacional, a ação deveria ser proposta na sede do
Banco do Brasil S/A
, situado no Distrito Federal, para onde os autos foram remetidos, sendo tal decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Com isso, o Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília, ao qual redistribuída a ação, proferiu sentença rejeitando a preliminar de inépcia da inicial arguida sob o fundamento de não ter sido delimitada a abrangência da ação. Considerando
“o âmbito nacional da demanda, como aliás, leciona Ada Pellegrini Grinover, ao comentar o art. 93, do CDC”
, concluiu ser
“extreme de dúvidas a abrangência nacional e
o efeito erga omnes
”
da ação, confirmando, portanto, a competência jurisdicional do Distrito Federal para o exame da questão.

A sentença de procedência foi integralmente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a despeito de pedido expresso no recurso de apelação do Banco do Brasil de
“restrição dos efeitos da sentença aos limites da competência territorial, conforme a interpretação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública”
.

Omisso o acórdão que julgou a apelação quanto à questão referente à eficácia territorial da sentença, nos termos do art. 16 citado, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça, que confirmou os termos da sentença, enfatizando que,
“
no que respeita ao alcance da sentença, levou-se em conta âmbito nacional da demanda
”.

Além disso, segundo a certidão expedida pelo Diretor de Secretaria da 12ª Vara Cível de Brasília, o referido acórdão foi mantido no julgamento do recurso especial, tendo sido negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, com trânsito em julgado em 27.10.2009.

Assim, a sentença proferida na ACP nº 1998.01.1.016798-9 que, pela sua natureza, deveria ser genérica, teve um ponto de especificidade no respeitante à legitimidade ativa de todos os poupadores do referido banco em todo o território nacional, ainda que não associados ao autor da
actio
coletiva, ou não tenha dado autorização para a referida associação representá-lo judicialmente ou domiciliados no Distrito Federal e, neste ponto, transitou em julgado, tornando-se imutável por força do instituto da coisa julgada.

É exatamente isso o que ficou decidido no Recurso Especial que julgou o mencionado acórdão.

PROCESSO CIVIL. EXPURGOS

INFLACIONÁRIOS. AÇÃO

CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989,
dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Não cabe, após o trânsito em julgado, questionar a legalidade da determinação, em face da regra do art. 16 da Lei 7.347/85 com a redação dada pela Lei 9.494/97, questão expressamente repelida pelo acórdão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão na apelação
. Precedente: REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1348425/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 24/05/2013)

Pois foi com base nesse julgamento que, ao proferir o julgamento do REsp 1.391.198/RS sob o
rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ
fixou as teses paradigmas dos
Temas 723 e 724 do STJ
, os quais assim estabelecem. Vejamos:

“A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição

Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”

(Tema 723 do STJ)

“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”

(Tema 724 do STJ)

Neste viés, o
Tema 948

do STJ
foi reafetado pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre
“legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”,
justamente por conta do advento dos
Temas 82
e
499
do STF. ́

E por ocasião do julgamento definitivo do mencionado paradigma, restou cristalizada a tese segundo a qual
“em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”
(
Tema 948

do STJ
)

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal tem reafirmado, em inúmeros julgados, que
“a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença.”
(RE 961699 AGR/MA)

Já no que diz respeito à alegada incompetência territorial do juízo a lógica é a mesma.

Afinal,
de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR sob a sistemática dos precedentes específicos,
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Com isso, ficam desde logo
rejeitadas
as preliminares de ilegitimidade ativa e incompetência territorial do juízo de origem.-

Da alegada necessidade de extinção do cumprimento de sentença.

Defende o banco executado que, sendo a sentença coletiva genérica, o
quantum
exequendo deveria ser previamente liquidado, o que não teria ocorrido nos autos, ensejando a extinção não meritória do procedimento de cumprimento de sentença.

Deveras, é certo que no julgamento do recurso paradigma REsp nº 1.247.150/PR a Corte Especial do STJ fixou orientação de que
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
(
Tema 482
)

A inobservância, porém, da prévia liquidação não tem como penalidade a extinção não meritória do cumprimento, mas apenas a impossibilidade de se impor a multa processual de que trata o §1º do art.523 do CPC/15, correspondente ao art.475-J do CPC/73.

De todo o modo, fica desde logo afastada a multa do art.475-J do CPC/73, que encontra correspondência no §1º do art.523 do CPC/15, até que homologado o cálculo do
quantum
exequendo.

Ademais, a determinação da realização dos cálculos pela contadoria do juízo, com posterior oitiva das partes faz justamente as vezes da necessária liquidação prévia da sentença, não tendo o banco agravante experimentado qualquer prejuízo, na medida em que o próprio juízo de origem afastou a incidência da multa até a apuração do valor real do débito exequendo.

Desta feita, rejeito a preliminar.-

Da prescrição.

Sustenta ainda o banco agravante a ocorrência da prescrição da pretensão executiva da sentença coletiva.

Ocorre, todavia, que ao julgar o REsp 1.273.643/PR, também sob o rito dos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao
Tema 515
, segundo o qual
“No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.”

E também no recurso paradigma (REsp 1.388.000/PR), julgado pelo mesmo órgão fracionário das Cortes Superiores, restou cristalizada, através da tese que informa o seu
Tema 877
, a óbvia orientação de que
dies a quo
para a contagem desse prazo prescricional será a data do trânsito em julgado da sentença coletiva a ser cumprida individualmente.

Considerando, portanto, que a sentença coletiva exequenda transitou em julgado em 27.10.2009 e que o feito originário foi manejado em
11.08.2014 (ID. n. 108699972 - Pág. 8),
fica também
rejeitada
a arguição de prescrição.-

Do alegado excesso de execução.

Ainda de acordo com o relato, o banco recorrente alega
haver um excesso de execução e uma afronta à coisa julgada na decisão homologatória dos cálculos visto que, além de a sentença coletiva sob cumprimento não ter previsto a incidência dos reflexos remuneratórios decorrentes dos planos subsequentes ao Plano Verão no
quantum
exequendo, os juros de mora somente podem ser computados após a citação do banco recorrente no processo de cumprimento de sentença, e não na Ação Civil Pública.

Todavia, razão também não assiste ao agravante.

Nesse viés,
é bem verdade que, consoante orientação pacificada no âmbito do STJ, a partir do
Tema 887
,
“não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. (REsp 1349971/DF, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)”
(AgRg no REsp 1445704/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

Todavia, nesse particular sequer existe interesse do recorrente na exclusão de tal encargo uma vez que, conforme já consignado, na decisão agravada
o juízo singular acolheu em parte a irresignação ofertada para, dentre outras coisas, excluir o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% na apuração do
quantum
exequendo.

Em relação à arguição de que vedada a incidência dos reflexos inflacionários dos Planos Collor I e II no saldo das aplicações do agravado, melhor sorte não socorre ao executado posto que, de acordo com a tese paradigma do
Tema 891
,
“na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(REsp n. 1.314.478/RS).

No que pertine, no mais, aos juros legais computáveis, impende consignar que, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, a mesma Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do
Tema 685
, segundo o qual
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Importante apenas fixar que os juros de mora a serem contados pelo contador do juízo serão os legais, o que implica no dever de observância da regra de transição prevista no art.2.035 do CC/2002.

Com isso, deve ser mantida a decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022